Tribunal: TCU
Processo: 011.370/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5873/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, Considerando as propostas uniformes no sentido de que os atos sejam considerados legais e registrados; Considerando que, em relação à pensão militar instituída por Francisco Pereira da Rocha, a unidade de auditoria aponta pagamentos em desacordo com o posto do instituidor, com proposta de determinação corretiva; Considerando que, em consulta à ficha financeira mais recente dessa pensão militar, o Ministério Público junto ao TCU identificou que os pagamentos estão de acordo com o posto do instituidor, o que afasta a necessidade de determinação corretiva, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, incisos III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 259 a 263 do Regimento Interno, em registrar os atos apreciados. 1. Processo TC- Processo 011.370/2025-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Barbara Pereira Bicas Vargas Freitas (XXX.930.917-XX); Dulcemar Bezerra de Souza (XXX.263.587-XX); Gabriela Teixeira Freitas (XXX.899.687-XX); Jandira Maria Teixeira Freitas (XXX.781.047-XX); Janette Teixeira da Rocha (XXX.938.197-XX); Maiza Lacerda Ferreira (XXX.831.456-XX); Maria do Rosario Oliveira Silva (XXX.117.053-XX); Marli Maria de Oliveira (XXX.924.818-XX); Rafaela Teixeira Freitas (XXX.589.337-XX); Vilma Maria de Oliveira Barbosa (XXX.355.217-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.